Tribunal: STF
Processo: HC 213746
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de I. C. M. B. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 141.263/RJ (documento eletrônico 9).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que 



    “[o] decreto prisional, renovado por intermédio da sentença de pronúncia, fundamentou-se na garantia da ordem pública, levando em conta o trinômio: gravidade da infração, repercussão social e periculosidade do agente, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    17. Todavia, os fundamentos ventilados não se perfazem, de modo que a concessão da presente ordem de habeas corpus se faz manifesta, posto que, ausente a justa causa na prisão preventiva do ora Paciente, cabe e deve ser concedida a sua revogação.



    18. É latente a generalidade e subjetivismo dos argumentos, afinal, o i. Juiz não especificou e nem demonstrou fatos que comprovássemos riscos à ordem pública causados pela manutenção da liberdade do Sr. Isaac Cessar, o que, por si só, já viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “A) não estão configurados os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, devendo a mesma ser revogada, pondo-se o Sr. Isaac Cesar em liberdade;



    B) ademais, a prisão preventiva não se mostra como medida necessária, o que viola o art. 282, § 6° e o artigo 313, do mesmo Codex, devido a nova redação da Lei 13.964/19 de modo que tal cerceamento deve ser revogado, por ser ilegal, e, caso se considere necessário, podem ser aplicadas medidas cautelares menos gravosas, como as instituídas no art. 319 do Código de Processo Penal” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 2. No caso, evidenciada a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública – tendo em vista a natureza deletéria e elevadíssima quantidade de drogas apreendidas, mais de 200 kg de cocaína –, não há falar em substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, especialmente porque, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, em que pese o agravante possuir 72 anos de idade, não restou comprovada a deficiência estrutural do estabelecimento em que se encontra, ressaltando que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos, com especial atenção aos integrantes de grupo de risco, como o agravante. 3. Agravo regimental desprovido” (págs. 41-42 do documento eletrônico 142).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF. Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator